Tribunal: TCU
Processo: 012.090/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7498/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil as interessadas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 012.090/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Irismar Santos Pereira (XXX.753.173-XX); Jemima Pereira de Amarante (XXX.492.753-XX); Maria Kelly Pereira de Amarante (XXX.027.393-XX); Maria Ligia Moraes de Sa (XXX.873.493-XX); Maria Vitoria Pereira de Amarante (XXX.027.653-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.